Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-64.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Processo : 0709613-64.2024.8.07.0010 DECISÃO Cuida-se de agravo interno da decisão unipessoal desta relatoria (id. 69243150) que não conheceu da apelação, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O agravante (id. 70276617) alega ter apresentado documentos suficientes para demonstrar o direito almejado, ressaltando que, além das despesas pessoais, ajuda financeiramente sua família, de modo que faz jus à gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as despesas processuais. Sustenta ter comprovado a inexistência de movimentações expressivas em seu CPF, bem assim que “seu rendimento é totalmente revertido em contas completamente ESSENCIAIS”. Salienta que basta a declaração de hipossuficiência para a concessão da benesse, haja vista a presunção relativa de veracidade do documento, ao passo que informa ter carreado comprovantes de renda aos autos. Cita julgados de tribunais de justiça estaduais e do Superior Tribunal de Justiça como reforço argumentativo. Invoca princípios constitucionais e processuais da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa, do acesso à justiça, da isonomia, da petição, e da cooperação processual. Pede a retratação ou a submissão do recurso ao Colegiado para o acolhimento do agravo interno, a fim de conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça e garantir-lhe o acesso à justiça, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Contraminuta pela inadmissibilidade do recurso ou pelo não provimento (id. 71207941). Intimado sobre a observância ao princípio da dialeticidade neste agravo interno (id. 71485422), o agravante manifestou ter rebatido de forma específica os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação (id. 71972464). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. Com efeito, consoante as razões expostas na decisão desta relatoria, a apelação não foi conhecida em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade. Isso porque o então apelante não atacou os fundamentos da resp. sentença (id. 67636197), que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inc. VI e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil, porque, “é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não retificou-a no prazo legal, em manifesto descumprimento à decisão de ID 213947358”, ou seja, o autor não atendeu ao comando judicial, apesar de regularmente intimado. Todavia, os fundamentos externados na decisão ora combatida não foram impugnados no presente recurso. Deveras, o aqui agravante novamente deixa de observar o princípio da dialeticidade, já que, ao invés de demonstrar que sua apelação preenchia os pressupostos para ser conhecida, restringiu-se a afirmar que detém os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e a dissertar a respeito da benesse, mencionando princípios constitucionais e processuais da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa, do acesso à justiça, da cooperação processual, da isonomia e do direito de petição. Logo, não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Daí que as razões deste agravo descumprem as disposições do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nessa linha: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Na mesma direção, o aresto desta eg. Corte: [...] 1. Na presente hipótese o credor pretende obter a reforma da decisão que homologou os cálculos elaborados na fase de liquidação da sentença. 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. 3. Os cálculos elaborados em liquidação devem observar estritamente os critérios estabelecidos pela sentença transitada em julgado. 4. Não há necessidade de indicação, na sentença ou no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AGI 0727867-57.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, DJe 8/4/2021. Grifado.) Oportuno atentar que, da mesma forma que o juiz deve decidir jungido aos termos do pedido, repulsando-se os julgamentos extra, ultra, infra petita, o recorrente deve, diante da decisão que não lhe aproveita, contraditar especificamente as razões do decisium, sob pena de desconexão lógica do diálogo emergido da relação jurídica entre os sujeitos processuais. Decerto, o recurso ideologicamente avulso, que não tem o condão de alterar o conteúdo da decisão, não merece sequer ser conhecido, em atenção à utilidade jurisdicional. Confira-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que a parte recorrente impugne os fundamentos utilizados na decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida impõem a manutenção desta. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.1023354, AgInt no AGIT 0700580-27.2017.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, julgado em 08/06/2017, PJe 12/06/2017.) Enfim, a apelação não foi conhecida por ofensa à dialeticidade, porém, o agravante interpôs agravo interno que versa apenas sobre gratuidade de justiça, sem refutar os fundamentos para a não admissão do apelo. Portanto, pelo mesmo motivo, este recurso também não pode ser admitido. O não conhecimento do agravo interno não importa violação a princípios constitucionais ou infraconstitucionais, mas tão somente o cumprimento do art. 932 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.